Tribunal: TJDFT
Processo: 0721764-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721764-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. PERDA DO OBJETO DE RECURSO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIMENTO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. CASSAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração por suposta ausência de omissão quanto à preclusão da discussão sobre o termo inicial dos juros moratórios e à suspensão da execução até o trânsito em julgado do recurso especial interposto no agravo de instrumento n. 0736773-65.2022.8.07.0000. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há perda superveniente de objeto do presente agravo, em razão da apreciação das mesmas questões no julgamento do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000; (ii) analisar se houve perda do objeto do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000; (iii) definir se houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão do juízo de origem quanto à análise dos pedidos de suspensão do cumprimento da sentença e da apreciação de ofício da matéria relativa aos juros de mora. III. Razões de decidir 3. O julgamento do agravo de instrumento n. 0721540-91.2023.8.07.0000, pela 4a Turma Cível, não analisou as questões discutidas no presente recurso (prejudicialidade externa do recurso especial interposto no AGI n. 0736773-65.2022.8.07.0000 e alegação de que o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública), de modo que não há que se falar em perda superveniente do objeto recursal. 4. O Relator do AGI n. 0721540-91.2023.8.07.0000 rejeitou a alegação de perda superveniente do objeto recursal, não cabendo ao relator de agravo de instrumento diverso reanalisá-la. 5. Se a decisão impugnada não se manifestou sobre as questões suscitadas na primeira instância, deve ser acolhida a preliminar de nulidade, a fim de cassar o pronunciamento e determinar a apreciação expressa da matéria na origem (CF/88 93 IX; CPC/2015 489 § 1o IV). IV. Dispositivo 6. Rejeitou-se a preliminar de perda do objeto e deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados. Julgou-se prejudicado o agravo interno. ______ Dispositivos relevantes citados: CF 93 IX; CPC 489 §1 IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817540, 07415748720238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1761370, 07262999820238070000, Relator(a): RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. A recorrente alega violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, sustentando que, ao contrário do quanto assentado no acórdão recorrido, a decisão do juízo monocrático analisou todos os pedidos formulados, não havendo que se falar, portanto, em omissão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Com efeito, ao assentar pela ocorrência de omissão na decisão agravada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, nos seguintes termos: “Se a decisão impugnada não se manifestou sobre as questões suscitadas na primeira instância, deve ser acolhida a preliminar de nulidade, a fim de cassar o pronunciamento e determinar a apreciação expressa da matéria na origem (CF/88 93 IX; CPC/2015 489 § 1o IV).” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar os fundamentos do acórdão no aspecto, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012